Tribunal: TJSP
Processo: 1036834-95.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante prestação de serviços voluntária – Cláusula regular e compatível com a prestação de serviços educacionais – Atividade voluntária não demonstrada – Exigência de cumprimento de obrigação pela contratada – Inadmissibilidade – Exceção de contrato não cumprido – Sentença reformada –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante prestação de serviços voluntária – Cláusula regular e compatível com a prestação de serviços educacionais – Atividade voluntária não demonstrada – Exigência de cumprimento de obrigação pela contratada – Inadmissibilidade – Exceção de contrato não cumprido – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036834-
95.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA e FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO, é apelada MONIQUE MAYARA NEGRÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, estendido o julgamento na forma do art.
942, § 1o, CPC. Vencido o relator sorteado, que declara", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40938
APEL.No: 1036834-95.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTES. : INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IESP
UNIDADE DE ENSINO DE SOROCABA e UNIESP PAGA FUNDO
DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
APDA. : MONIQUE MAYARA NEGRÃO (JUST GRAT)
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais

Promessa de pagamento de financiamento estudantil
mediante prestação de serviços voluntária
Cláusula
regular e compatível com a prestação de serviços
educacionais
Atividade voluntária não demonstrada

Exigência de cumprimento de obrigação pela contratada
Inadmissibilidade Exceção de contrato não cumprido
Sentença reformada Apelação provida.
Apelação tirada contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente ação de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais relativa a contrato de prestação de serviços educacionais e
pacto para pagamento de financiamento estudantil para condenar as co-rés ao
pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES, restituir os valores
desembolsados pela autora e entregar o diploma do curso; julgou-se improcedente a
ação no que toca ao banco co-réu.
As apelantes co-rés sustentam que não há interesse de agir, que
não pode ser compelida a pagar os valores financiados, uma vez que a apelada autora
não cumpriu com o pactuado.
A apelada autora, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Observe-se, de pronto, que não há falar em falta de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir, na medida em que não há dúvida quanto à resistência das apelantes em cumprir
com sua parte do acordo, isto é, há necessidade da tutela jurisdicional.
Prosseguindo, anote-se que, ainda que se admita certa
subjetividade no conceito de “excelência acadêmica” a indicar sua abusividade, tal não
se dá no que toca à exigência de realização de trabalho voluntário.
Com efeito, além de ser objetiva tal obrigação, está relacionada às
atividades estudantis e correspondem à legítima expectativa de quem institui programa
de incentivo à educação.
Tem-se, então, que o adimplemento dessa obrigação é condição
regular para que se possa exigir das apelantes o cumprimento daqueloutra consistente no
pagamento do financiamento.
Tal, todavia, não se deu neste caso concreto.
Com efeito, a apelada não atendeu aos requisitos fixados na
cláusula terceira do contrato que firmou com a instituição de ensino apelante.
Não há nos autos demonstração de que atendeu ao mínimo de
horas em serviços voluntários exigidos, o que se prova por atestado de frequência.
Perfeitamente aplicável, então, o disposto no art. 476 do Cód.
Civil, segundo o qual “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Tendo em vista a regularidade da conduta das apelantes, não há
falar em indenização por dano moral.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar
improcedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 15% do valor da causa, já considerado este
recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-
se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
José Tarciso Beraldo
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38934
Apelação Cível no 1036834-95.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba e Fundo de
Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Apelado: Monique Mayara Negrão
Interessado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por
MONIQUE MAYARA NEGRÃO em face de INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO IESP UNIDADE DE ENSINO DE SOROCABA,
UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando a condenação das rés ao pagamento de seu financiamento
estudantil, nos termos pactuados entre as partes, bem como indenização por
danos morais.
Após regular procedimento em primeiro grau de jurisdição,
sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 330/334), com exceção ao
Banco do Brasil S/A, que foi julgada improcedente, integrada pela decisão que
rejeitou os embargos de declaração às fls. 344 e cujo relatório se adota em
complemento, para:
“a) CONDENAR as requeridas ao pagamento de todas as
parcelas mensais referentes ao FIES (financiamento
estudantil), firmado entre a parte autora e a instituição
financeira, nos termos da oferta veiculada denominada
"UNIESP PAGA";
b) CONDENAR as requeridas a restituírem todos os valores
desembolsados pela parte autora à título do financiamento
estudantil (FIES), até que a requerida efetivamente arque
com as mensalidades da amortização, com correção
monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do
efetivo desembolso mensal de cada parcela.
c) CONDENAR a requerida a entregar o diploma do curso
descrito na inicial, caso a autora tenha sido aprovada.
Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas
a arcarem em proporções iguais com as custas e despesas processuais,
ficando os honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada parte.
Inconformadas,
as
correqueridas
vencidas
apelam.
Preliminarmente, alegam falta de interesse de agir, pois “não há nos autos
qualquer prova de que tenha havido pretensão resistida”. No mérito,
sustentam, em síntese, “não se compreende por qual motivo houve o
julgamento parcialmente procedente considerando que a parte apelada teve
ciência dos requisitos em momento prévio à adesão ao programa e em razão
de ter restado incontroverso nos autos o descumprimento das cláusulas 3.2 e
3.3. Assim, a autora não poderia exigir dela, parte requerida, o pagamento do
financiamento se ela, requerente, não cumpriu as suas obrigações contratuais.
Alegam que não pode prosperar a “alegação de que não sabia de suas
responsabilidades e de que, consequentemente, teria existido a veiculação de
propaganda enganosa ou nulidade de cláusulas, pois todos os alunos
participantes do programa foram devidamente comunicados, o que, no
presente caso, se comprova pelo contrato em anexo assinado pela parte
recorrida”. Afirmam que não existiu qualquer ilegalidade no programa e não
que se falar em propaganda enganosa. Frisam que não houve cumprimento
das cláusulas contratuais pela parte apelada e, portanto, a sentença deve ser
reformada com a improcedência total da demanda a fim de coibir o
enriquecimento elícito da autora. Prequestionam a matéria aqui tratada.
Pugnam pelo provimento do recurso (fls. 346/360).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 365/369).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor o afastamento da preliminar de falta de interesse de
agir.
Com efeito, dizem as requeridas que a requerente não teria
interesse de agir, por ausência de pretensão resistida.
Tal alegação não convence.
Ora, mesmo em juízo elas se contrapõem ao deduzido pela
autora, de modo que não se pode, sob nenhuma ótica, compreender que a
autora não teria interesse no manejo da presente demanda.
Superada a preliminar levantada, passa-se ao exame do
mérito do recurso.
Bom frisar que se aplicam ao caso concreto as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, por ser a autora destinatária final do
serviço prestado pela parte requerida (CDC, art. 2o), fazendo jus à facilitação
de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus probatório, desde que
atendido o requisito da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto
no art. 6o, VIII do mesmo diploma legal.
Consoante relatado, as partes firmaram contrato por meio
do qual a parte requerida assumiu, entre outras, a obrigação de arcar com o
custo de financiamento estudantil da autora (FIES, operado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação). Tal avença se realizou por meio
do programa “UNIESP
PAGA” (fls. 45/54), há muito conhecido deste E.
Tribunal de Justiça.
Nesta demanda buscou a autora a condenação das
apelantes ao cumprimento de sua obrigação contratual de arcar com os custos
de financiamento estudantil, bem como indenização por danos morais.
Em primeiro grau, foi a demanda julgada improcedente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao Banco do Brasil S/A e procedente em parte em relação às demais
correqueridas, rechaçado o pleito indenizatório por danos morais.
As requeridas sustentam que a autora não cumpriu sua
obrigação contratual, seja na obtenção de excelência acadêmica (cláusula
3.2), pois, durante o curso, teve nota abaixo de 7,00, não podendo, portanto,
ser considerado que teve “excelência acadêmica”, requisito para que
custeasse seus estudos, nos termos contratados, seja na prestação de
serviços voluntários (cláusula 3.3).
Pois bem.
O primeiro ponto que merece destaque é que restou
demonstrado que o prosseguimento dos estudos da autora junto ao grupo
educacional requerido/apelantes foi condicionado a sua adesão ao famigerado
programa educacional, que ostenta em seu bojo cláusulas deveras abusiva.
Em verdade, a temática é rotineira neste Tribunal, que já
teve a oportunidade de se manifestar a respeito da ilegalidade de requisitos
impostos aos estudantes para a quitação de financiamento estudantil.
A justificativa apresentada pela ré para deixar a cargo da
autora vultoso débito foi a falta de “excelência acadêmica”, o que se mostra
bastante nebuloso, ainda mais tendo em vista que a aluna concluiu
regularmente seus estudos.
Cuida-se de requisito subjetivo e que ostenta graus de
potestatividade, pois submete o aluno a critérios nada claros, cuja definição
fica a cargo exclusivo da parte que se beneficiaria da exclusão, do candidato,
do programa.
Embora as requeridas sustentem que a nota média para a
aluna ser considerado cumpridor de todas as obrigações contratuais seja a
nota 7 (sete), tal condição não está expressa no contrato de garantida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das prestações do FIES.
Desse modo e seguindo a linha do atual entendimento da
Corte Paulista, tem-se que os termos contratuais não foram redigidos de
maneira clara. Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Prestação de Serviços Educacionais

Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa
denominado "Uniesp paga"
Descumprimento contratual
por parte do autor não verificado Conceito subjetivo de
"excelência acadêmica" Necessidade de interpretação
mais favorável a este, nos termos do art. 47 do CDC
Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pelas
rés

Reconhecimento
de nulidade de cláusula
contratual, indevida a recusa das rés em honrar com a
promessa
de
quitação
da
dívida
decorrente
do
financiamento estudantil da autora, sob pena de afronta
à boa-fé objetiva
Dano moral configurado
Valor
majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

Recurso das rés desprovido, parcialmente provido o do autor. (Apelação
1004545-85.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 16/08/2018, gn.).
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Sentença
de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Em razão de
suposto descumprimento de cláusula que exigia da aluna
"excelência acadêmica", teve negado o pagamento do
financiamento estudantil (Fies) prometido pelas rés. A aluna
foi aprovada e se formou, não ficando demonstrado o
propalado descumprimento dos requisitos contratual, tendo
em
vista
a
subjetividade
do
termo
"excelência
acadêmica" e do direito do consumidor à informação
clara dos serviços e à interpretação dos contratos de
maneira favorável a si. Ademais, Não é lícita a condutas
da rés de recusar ao cumprimento na sua parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato apenas pelo simples fato de a aluna ter tirado
01 (uma) nota abaixo de 7,0 (sete). RECURSO DA
AUTORA. Ausência de comprovação de negativação injusta
ou indevida. Comunicado expedido por órgão de restrição
ao crédito que não gera, por si só, direito à reparação por
danos morais. Não comprovada a sua publicação. Dano
moral não configurado. Apelações improvidas. (Apelação
1004817-79.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. em 10/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA
VEICULADA SEM CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O
ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO
MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NO
ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM
QUALQUER
INFORMAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
ART.
54,
§
3.o,
CDC.
ALUNO
APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
DO
FIES.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO
DA
GARANTIDORA
DE
CUMPRIR
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1001967-81.2016.8.26.0526,
35a
Câmara de Direito Privado, j. em 1o/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Parcial procedência Apelo da ré Prestação de serviços
educacionais Programa "UNIESP PAGA", que concede ao
aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos,
o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudantil Recusa da Faculdade sob o argumento de que
a aluna não atingiu a "excelência acadêmica" necessária
Critério subjetivo e não especificado no contrato A mera
indicação de que o aluno deve mostrar "excelência
acadêmica" não enseja a conclusão de que a nota inferior a
7.0 (sete) o excluiria de tal condição, já que o contrato não
define qualquer critério para o enquadramento do aluno
nessa definição Aluna que obteve aprovação em todas as
matérias sem dependência, tanto que foi expedido seu
diploma
normalmente

Requisito
de
"excelência
acadêmica" preenchido Obrigação da ré de cumprir o
dever contratualmente assumido de pagamento do FIES
da autora
Necessidade de interpretação mais
favorável do contrato à autora, nos termos do art. 47 do
CDC Não observância, pela ré, aos artigos 6o, III, 30 e
31
do
CDC

Nulidade
da
cláusula
contratual
reconhecida, sendo indevida a recusa da ré em honrar
com o pagamento do financiamento estudantil da
autora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva

Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação 1008613-25.2017.8.26.0348, 18a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida através do programa "A
Uniesp Paga". Preliminar de incompetência Alegação de
competência da Justiça Federal para apreciação da matéria
Descabimento
Demanda embasada em contrato de
prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir
danos decorrentes de práticas abusivas decorrentes de
relação de consumo Inaplicabilidade do disposto no art.
109, I, da CF - Ausente o interesse da União ou de qualquer
entidade autárquica ou empresa pública federal Preliminar
repelida. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida - Programa "A Uniesp
Paga"
Obrigação assumida pela instituição de ensino
arcar com o pagamento do financiamento contratado pela
autora, desde que comprovados o cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos contratuais
Alegação de descumprimento do
requisito de "excelência acadêmica" a inviabilizar a quitação
do contrato
Descabimento
A discente apresentou
frequência e rendimento satisfatórios durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição
contratual esclarecendo de forma clara e objetiva a
necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva
que devem nortear as relações contratuais Inexistência
de prova a evidenciar o descumprimento de quaisquer
requisitos contratuais pela autora, de modo a tornar legítima
a recusa ao pagamento do financiamento pela ré

Sentença mantida
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil
pela ré deu causa à inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito
Danos morais
evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Recurso negado. Obrigação de fazer consistente na retirada
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes

Compete ao credor a exclusão do nome do devedor dos
cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis,
contados da integral quitação do débito
Inteligência da
Súmula 548 do STJ Negativação, no caso, realizada pelo
Banco do Brasil, a quem compete a correspondente
exclusão, após o pagamento realizado pela ré Sentença
reformada Recurso provido, nesta parte. Recurso provido
em parte. (Apelação 1035736-80.2015.8.26.0602, 13a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp
Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente
"excelência acadêmica", sem especificar o significado e
a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única
nota abaixo de sete, nota, por sinal, não especificada nas
exigências para que a ré pagasse o FIES da aluna.
Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC. Sentença bem
proferida
e
mantida.
Apelo
improvido.
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013161-08.2017.8.26.0344, 34a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Soares Levada, j. em 23/04/2018, g.n.).
Ementa:
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA
"UNIESP
PAGA".
OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA".
CONCEITO
SUBJETIVO,
NÃO
ESCLARECIDO
NA
AVENÇA.
ALUNO
APROVADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO
VERIFICADO. EXEGESE DO CDC (ARTS. 6o, III, E 47).
DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O autor ingressou em
curso de graduação da ré, aderindo ao programa "Uniesp
Paga". Em razão de suposto descumprimento de
cláusula que exigia do aluno "excelência acadêmica",
teve negado o pagamento do financiamento estudantil
(Fies) prometido pela ré. 2. O aluno foi aprovado e se
formou,
não
ficando
demonstrado
o
propalado
descumprimento dos requisitos contratuais, haja vista a
subjetividade do termo "excelência acadêmica" e do
direito do consumidor à informação clara dos serviços e
à interpretação dos contratos de maneira favorável a si.
3. Os programas de bolsa divulgados pela ré como
estratégia
para
angaria
novos
alunos
vem
sendo
investigados pelo Ministério Público Federal, gerando a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. 4.
Deve a ré, portanto, arcar com o pagamento do débito
estudantil e ressarcir os danos causados ao consumidor. 5.
Os débitos em conta foram estornados. 6. Já a
"negativação" indevida causa abalo "in re ipsa", que
comporta
reparação.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação 1015132-70.2015.8.26.0482, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2017,
g.n).
Portanto, o que se tem é que a cláusula contratual em
exame possui tão elevado grau de subjetividade que não pode servir de
escudo para que a parte requerida não cumpra a obrigação contratual de
pagamento do financiamento estudantil.
Note-se que a postura das demandadas, no caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implica violação aos deveres de informação e boa-fé subjetiva que devem
servir de norte ao agir de todos os contratantes, notadamente de prestadores
de serviços junto ao mercado de consumo. Acresça-se que, cuidando-se de
relação de consumo, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor” (CDC, art. 47).
Para corroborar com a falta de critérios das rés, vê-se que
elogiável o desempenho acadêmico da autora. Conforme histórico escolar de
fls. 60/61, a autora foi aprovada em todas as disciplinas, sendo que a
imposição de média semestral final mínima de 7,0 pontos adveio do art. 3° da
portaria interna do ano de 2015 (Apelação 1003257-32.2017.8.26.0483),
portanto não produzindo efeitos aqui, uma vez que a aluna ingressou no curso
de administração em 2012.
Portanto, frisa-se, o que se tem é que a cláusula contratual
em exame possui tão elevado grau de subjetividade que não pode servir de
escudo para que a ré não cumpra a obrigação contratual de pagamento do
financiamento estudantil.
Ademais, da análise dos autos, muito embora não se repute
abusiva, por si só, a cláusula que exige a prestação de serviços voluntários
(cláusula 3.3.) como contrapartida pelo pagamento do financiamento
estudantil, fato é que as apelantes não notificaram a apelada a tempo de suprir
eventual inadimplemento ou, ainda, desistir do curso após saber que não mais
faria jus à alardeada gratuidade.
Assim, a postura que deveria adotar as apelantes,
considerando-se a boa-fé objetiva, que deve nortear o agir de todos os
contratantes, era de imediato notificá-la sobre o inadimplemento e de que
estava desligada do programa, para que, caso continuasse a frequentar as
aulas, teria que, ao cabo, arcar com o custo do financiamento estudantil.
Mas não foi o que aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silenciou a instituição de ensino a respeito do tema, o que
evidencia falha no tempestivo atendimento ao dever de plena informação ao
consumidor. Daí decorreu o fato de a apelada ter concluído seu curso de nível
superior acreditando que as requeridas iriam custear o financiamento
estudantil, por meio do conhecido programa “UNIESP PAGA”. Porém, depois
de se formar, recebe a notícia de que teria de arcar com o financiamento
estudantil, o que viola, como dito, o princípio da boa-fé.
Nessa quadratura, é de rigor a manutenção da condenação
das requeridas a fazer frente ao débito oriundo do financiamento estudantil.
Em razão do insucesso do recurso, majora-se a verba
honorária devida pelas requeridas para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 85, § 11o do diploma processual.
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, negava provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
FAEF028
4
14
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FB14A82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036834-95.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.